Tribunal: STJ
Processo: 0486387-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059254 - SP(2025/0486387-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ROSANA CATARINO CORREA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1cf9678d-80de-47c5-a3c1-b932f63e45d3

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059254 - SP(2025/0486387-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ROSANA CATARINO CORREA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSANA CATARINO
CORREA contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 131):
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Documento eletrônico VDA55695469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9e751418-0e08-4f3c-bf61-1209150359ae

2. Em razão desse entendimento, da Petição de Agravo Regimental n.
(e-STJ fls.
) não se pode conhecer.
01220829/2025
105/112
3. Agravo regimental de e-STJ fls.
não conhecido.
105/112

Nas razões do presente recurso, a defesa alega que "a defesa não
[em relação
apresentou dois agravos regimentais, e sim um pedido de reconsideração,
ao]
[...]
[...]
qual
transformaram a classe em Agravo Regimental
Portanto, não fora
" (e-STJ fl. 152 e fl. 153, grifei).
decidido sobre o Pedido de Reconsideração
Reitera a tese central da petição inicial e das petições posteriormente
protocoladas no sentido de ser "injusto e contrário ao nosso ordenamento jurídico se
faz que o embargante venha a ter uma condenação mantida e proferida em seu
[...] [está]
desfavor sem qualquer elemento de prova concreto, e tão quando tudo
" (e-STJ fl. 154).
demonstrado para a Absolvição
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
e/ou
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
Documento eletrônico VDA55695469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9e751418-0e08-4f3c-bf61-1209150359ae

decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn
relator Ministro
613/SP,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo
do embargante com o julgamento meritório, desiderato esse inadmissível em
aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS.
NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.969/1.970
DE FLS.
REJEITADOS.
1.967/1.968
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls.
não conhecidos. Embargos
1.969/1.970
de declaração de fls.
rejeitados.
1.967/1.968
(EDcl no AgRg nos EDcl no RE
nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp 639.142/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
3/8/2016,
30/8/2016.

Com efeito, inexiste o vício da omissão na decisão objurgada. Percebe-se,
isso sim, uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de
modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada.
No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao concluir que o
agravante apresentou duas petições de agravo regimental (e-STJ fls.
e
)
94/99
105/112
desafiando a mesma decisão monocrática (e-STJ fls.
).
90/92
Ocorre que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento daquele(s) que foi(ram)
apresentado(s) após o primeiro recurso, tendo em vista a preclusão consumativa e o
princípio da unirrecorribilidade recursal.
Documento eletrônico VDA55695469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9e751418-0e08-4f3c-bf61-1209150359ae

Além disso, não prospera o argumento de omissão relativa ao pedido de
reconsideração, quando sequer há previsão legal para o seu conhecimento.
Ademais, as teses apresentadas nas petições de e-STJ fls.
e
94/99
105/112
possuem a mesma finalidade, qual seja, a alteração do entendimento firmado por
ocasião da decisão que indeferiu liminarmente a impetração (e-STJ fls.
), com
90/92
reiteração dos argumentos centrais já trazidos na petição inicial.
A fundamentação exposta na decisão monocrática não foi reconsiderada no
agravo regimental e, dessa forma, o recurso foi levado para julgamento colegiado,
ocasião em que a Sexta Turma negou provimento ao recurso (e-STJ fls.
).
133/136
Desse modo, não há que se falar em omissão no julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9e751418-0e08-4f3c-bf61-1209150359ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.059.254 / SP
Número Registro: 2025/0486387-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15029568820198260602 15038800220198260602
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIELLI DEL CISTIA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROSANA CATARINO CORREA
CORRÉU
: VALDINEI APARECIDO CORREA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSANA CATARINO CORREA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55916052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: 1e8ebda4-c509-47b1-a8f0-5e109ab98618

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: 1e8ebda4-c509-47b1-a8f0-5e109ab98618